Tribunal: TJDFT
Processo: 0743413-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743413-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLEUZA ONOFRE MACHADO, JAIR GONCALVES MELO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUZA ONOFRE MACHADO REU: RONDINELE GONCALVES VENANCIO D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por CLEUZA ONOFRE MACHADO e JAIR GONCALVES MELO em desfavor de RONDINELE GONCALVES VENANCIO, com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido nos autos da ação anulatória no 0711504-88.2017.8.07.0003. O trânsito em julgado ocorreu no dia 11/11/2020, conforme certidão de ID21283364 do Proc. 711504-88/2017. Atualmente o feito encontra-se em cumprimento de sentença. Os autores requerem a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença no 0711504-88.2017.8.07.0003, uma vez que sua continuidade poderá causar severos danos patrimoniais, bem como para ordenar o bloqueio da Matrícula no 57.020 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente ao imóvel sito a QNP 14, Conjunto J, Lote 04, Ceilândia/DF, impedindo, assim, o ingresso de novos registros, a fim de evitar danos de difícil reparação causados a eventuais terceiros de boa-fé. A petição inicial veio instruída com os documentos de IDs 42439114/42435157. Realizado o depósito da importância de cinco por cento sobre o valor da causa (IDs 42476013/42476017). Em atendimento ao despacho de ID42676802, foi juntada a certidão de trânsito em julgado da sentença proferida na ação de reconhecimento de união estável no 0702190-79.2021.8.07.0003 (ID42943809). É o relatório. Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada por RONDILENE em desfavor de CLEUZA e JAIR, na qual esclareceu que JAIR é seu avô. Em 1984, JAIR adquiriu uma casa (QNP 14, conjunto J, lote 04, Ceilândia), de modo informal, por procuração, pois os vendedores não tinham a escritura do bem. No ano de 1995, seu avô lhe doou este imóvel. Em 2005, seu avô formalizou a compra e venda do imóvel. Por meio da procuração outorgada pelos antigos proprietários, fez a escritura pública de compra e venda transmitindo o bem diretamente para RONDILENE. A averbação na matrícula do imóvel só foi requerida em meados de 2013, mas em razão das exigências do cartório, foi necessário o ajuizamento de ação de retificação de registro. Ocorre que, no ano de 2017, RONDILENE foi surpreendido com ação de reintegração de posse ajuizada por JAIR e CLEUZA. Naquele processo, estes afirmaram que não houve doação, mas mero empréstimo do imóvel. Apresentaram, ainda, contrato de compra e venda de 2016, no qual os antigos proprietários do imóvel, por meio da procuração outorgada a JAIR, transferiam-no à CLEUZA. Disse que seu avô não poderia ter validamente transferido o imóvel em questão a sua companheira em 2016, vinte anos depois de ter doado ao seu neto. Esclareceu que JAIR e CLEUZA vivem em união estável desde 1989, e que, portanto, o imóvel em questão não compõe a meação da companheira. Ao final, foi postulada a declaração de nulidade do contrato firmado entre JAIR e CLEUZA e a averbação do contrato em que RONDILENE figura como comprador no registro do imóvel. Subsidiariamente, foi requerida a condenação de CLEUZA no valor de mercado do imóvel, que atualmente é em torno de R$300.000,00 (ID13736206). Na sentença, restou declarada a nulidade do negócio jurídico firmado entre JAIR e CLEUZA em 2016, e, por consequência, a nulidade da alienação averbada na matrícula do imóvel. O magistrado julgou, no entanto, improcedente o pedido para impor a averbação do contrato celebrado em 2005 entre JAIR e RONDILENE, por considerá-lo nulo (ID42435156). Em sede de apelação, a sentença foi parcialmente reformada, para convalidar a doação celebrada entre o RONDILENE e JAIR e determinar o registro de propriedade em favor daquele, mediante o pagamento dos emolumentos devidos. Fundamentou que (ID15676199): “Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por RONDINELE GONÇALVES VENÂNCIO, contra sentença proferida em ação anulatória, em que o juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, apenas para declarar a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os réus, sem, contudo, reconhecer a validade do negócio jurídico celebrado entre o autor e o 2o requerido. A questão cinge-se em verificar a validade do negócio jurídico celebrado entre o autor e o 2o requerido, classificado como compra e venda, mas buscando atingir a finalidade de doação. Há que se observar que, muito embora tenha se discutido nos autos a validade de uma 2a alienação do imóvel litigioso, a nulidade desse negócio jurídico foi reconhecida na sentença ora combatida, sem que, contudo, tenha havido qualquer insurgência das partes quanto a esse ponto. A matéria a ser examinada no presente recurso, por conseguinte, cinge-se unicamente à validade do negócio jurídico celebrado entre o autor e o 2o requerido. Segundo consta dos autos, ao 2o requerido – Jair Gonçalves Melo – foi outorgada procuração por Francisco Firmino Freire e Jovelina da Cunha Freire, em 27/1/1984 e, com base nela, aquele celebrou escritura pública de compra e venda do imóvel litigioso com o autor/apelante. Em 13/9/2013, o autor buscou efetuar o registro da mencionada escritura perante o 6o Registro Imobiliário do Distrito Federal que, por sua vez, exigiu que o interessado esclarecesse o “no do CPF de Francisco Firmino, título e matrícula 69639 do 3o ORI/DF”, retificando-se onde coubesse (ID 13736361 – p. 1). Segundo a sentença recorrida, no que concerne à compra e venda celebrada entre o autor e o 2o requerido, houve “simulação em que declarou haver venda, sem que o próprio autor a reconheça. Não houve o pagamento alegado na escritura”. E, na sequência, cita julgados desta Corte no sentido de que “é nula, à luz do artigo 167 do Código Civil, compra e venda de imóvel celebrada com o propósito de dissimular doação” (ID 13736680 – p. 6). Muito embora o título apresentado se trate de escritura pública de compra e venda de imóvel, restou incontroverso que tratou-se, em verdade, de doação efetuada pelo 2o requerido ao autor. Conforme estabelece o art. 167, caput, do Código Civil, “é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”. Diante disso, conclui-se pela nulidade da referida compra e venda, devendo ser verificada, contudo, a possibilidade de subsistência da doação. Em relação à formalidade, dispõe o art. 541 do CC que a doação deve ser feita por meio de escritura pública ou instrumento particular. Por outro lado, estabelecem os arts. 548 e 549 do mesmo diploma legal situações que tornam nulo o mencionado ato de liberalidade, quais sejam, a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador, bem como quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. No caso dos autos, como dito, o negócio jurídico foi celebrado mediante escritura pública. Além disso, verifica-se que, muito embora o doador não tenha registrado direitos de propriedade relativos à Fazenda Monjolinho, possui direitos hereditários e derivados de cessão de direitos em relação à ela, que possui área calculada em mais ou menos 1 (um) alqueire de campo (ID 13736562 – p.1/2 e 13736568 – p. 1/6), não configurando o imóvel objeto da lide, por conseguinte, sua única propriedade. Mais a mais, constata-se que o doador é servidor aposentado do Senado Federal, percebendo renda mensal líquida de R$ 28.689,04 (vinte e oito mil seiscentos e oitenta e nove reais e quatro centavos – ID 13736462 – p. 1/2). Não se vislumbra, via de consequência, que a doação tenha sido efetivada sem reserva de bem ou renda suficiente à sobrevivência do doador. Ademais, não obstante a questão relativa à união estável entre os requeridos não seja o objeto de discussão nos presentes autos, extrai-se da petição da ação de reintegração de posse, por eles proposta contra o ora autor/apelante, que eles convivem em união estável desde abril de 1989 (ID 13736365 – p. 2), ao passo que o imóvel discutido foi adquirido pelo doador em 27/1/1984 (segundo data referida da procuração na escritura pública – ID 13736360 – p. 1). De se concluir, por conseguinte, que o imóvel se tratava de bem particular do doador, não havendo necessidade de outorga uxória. Outrossim, não há nos autos elementos que indiquem que à época da referida doação o doador não se encontrava em gozo de sua capacidade plena, pois os laudos mais antigos atestando o comprometimento da lucidez do autor datam do ano de 2014 (ID 13736366 – p. 1/3), tendo sido concedida a isenção de Imposto de Renda em 2015 (ID 13736707 – p. 1/2). Diante disso, há substrato fático e jurídico suficiente para convalidar a doação havida entre o autor e o 2o requerido, com a consequente determinação do registro de propriedade em favor do autor, mediante o pagamento dos emolumentos devidos.” No âmbito da presente ação rescisória, os autores, JAIR e CLEUZA, sustentam a incidência do art. 966, VII, do CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;” Informam que a prova nova descoberta tem como data 29/06/2022, dia em que transitou em julgado a sentença que declarou a existência de união estável entre JAIR e CLEUZA a partir do primeiro dia de agosto de 1982, proferida no Processo no 0702190-79.2021.8.07.0003 (IDs 42439114 e 42943809). Argumentam que, em que pese constar nos autos o pronunciamento de CLEUZA quanto ao seu direito de propriedade do imóvel, naquela oportunidade não havia prova que corroborasse com tal dito, conforme própria fundamentação do acórdão rescindendo. Salientam que a data da constituição da união estável somente passou a ser possível de provar após o pronunciamento judicial proferido em ação própria. Ponderam que há que se observar os arts. 235 e 1.647 do CC, no sentido de que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, realizar doação sem o consentimento marital ou uxória. Enfatizam restar evidenciado que o bem imóvel doado não se tratava de bem particular do doador e sim de comunhão entre os autores. Sobre o ajuizamento de ação rescisória e seus efeitos, o art. 969 do CPC diz que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. O pedido de concessão de tutela provisória de urgência ou evidência no âmbito da ação rescisória deve ser formulado diretamente ao relator da demanda, com fundamento nos requisitos definidos pelos artigos 300 ou 311 do CPC, conforme o caso. Ou seja, de acordo com o art. 300, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, é preciso a concomitância de probabilidade do direito, ou seja, verossimilhança nas alegações autorais, com risco de dano irreparável, ou de difícil reparação. Sob pena de afronta à coisa julgada (art. 502, CPC), a pretensão antecipatória na ação rescisória, além de atender aos requisitos do art. 300, deve se enquadrar em uma das hipóteses do art. 966, do mesmo diploma. No caso, argumenta-se a incidência do art. 966, VII, do CPC, segundo o qual a decisão de mérito, transitada em julgado, será rescindível quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Prova nova é aquela que não foi apresentada no feito originário e cuja existência era ignorada pelo autor da ação rescisória ou de que não pode fazer uso por motivo estranho à sua vontade. Deve ainda o documento/prova referir-se a fatos alegados no processo original. Quanto à adequação cronológica, entende-se a obrigatoriedade de a prova nova ser contemporânea ao curso da ação matriz, até o aperfeiçoamento da coisa julgada. Ou seja, não cabe o corte rescisório com arrimo no art. 966, VII, do CPC, se a prova nova não existia à época em que ocorreu o trânsito em julgado da decisão rescindenda. Esse é o entendimento perfilhado nesta Corte: “2. A prova nova hábil a viabilizar a desconstituição da coisa julgada, nos termos do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, é aquela preexistente ao tempo da prolação da decisão rescindenda, mas obtida pela parte autora somente após do trânsito em julgado, porque ignorada a existência dela ou pela impossibilidade de ser utilizada. Ademais, a prova deve ser de tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado da decisão rescindenda, favorecendo o autor da rescisória.” (07096803020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022) - g.n. “1. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (CPC, art. 966, VII). 2. A prova nova apta a instruir a ação rescisória, conforme art. 966, VII do Código de Processo Civil de 2015, é aquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, capaz de assegurar, por si só, um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido. (AgInt na AR 6.783/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 29/11/2021) 3. Não constitui prova nova a sentença em que se declarou a nulidade de escritura pública de doação do Distrito Federal aos réus, do imóvel objeto da ação possessória, da qual decorreu o acórdão rescindendo, uma vez que se trata de documento que surgiu posteriormente ao trânsito em julgado do acórdão que se busca rescindir e não é capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável aos autores da açã rescisória. 4. Pedido julgado improcedente.” (07174536320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022) - g.n. “11. Não constitui prova nova (CPC, art. 966, VII) aquela que se formou após o trânsito em julgado da decisão.” (07180272320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022) - g.n. “4. O manejo da ação rescisória não prescinde da adequada demonstração pelo autor de que a prova que fundamenta e autoriza o processamento da demanda preexistia à coisa julgada, porém a ignorava ou a ela não pode ter acesso. 4.1. Consoante abalizada doutrina, ‘Apenas se considera como prova nova aquela que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. E caberá ao autor da ação rescisória comprovar tal impossibilidade de produção anterior da prova’.” (07250265520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022) - g.n. “A ‘prova nova’, prevista no inciso VII do artigo 966 do CPC, refere-se à prova que já existia à época da prolação do Julgado rescindendo, mas que a parte desconhecia a sua existência, ou dela não pôde fazer uso no Juízo de origem por motivo alheio à sua vontade, e a qual, por si só, revela-se capaz de assegurar pronunciamento favorável à pretensão rescisória.” (07179992120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022) - g.n. No caso dos autos, a prova nova apresentada pela parte autora consiste em sentença proferida nos autos de ação de reconhecimento de união estável, na data de 10/05/2022, com trânsito em julgado aos 29/06/2022. Nota-se que o documento trazido inexistia anteriormente ao trânsito em julgado da ação matriz, ocorrido em 11/11/2020, o que torna incabível a presente ação. Assim, não apresentados os requisitos autorizadores do processamento da ação rescisória, impõe-se o indeferimento da petição inicial. Indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais. Considerando que o feito não ultrapassou a barreira da admissibilidade, o depósito inicial da ação rescisória deverá ser vertido em prol da parte autora. Sem honorários, pelo motivo anterior. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator